Tribunal: STF
Processo: Rcl 52748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 3.395. Competência da Justiça do Trabalho. Ação de execução de título extrajudicial. Crédito referente à multa prevista em Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Marituba-PA, com fundamento no art. 102, I, l, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 0000185-32.2017.5.08.0119, à alegação de violação da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante relata ajuizada em seu desfavor, pelo Ministério Público do Trabalho, Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta na qual requerido o pagamento de multa no valor de R$5.758.696,76, em razão do descumprimento das pactuações firmadas em 2005 (TAC-019/2005), referentes à realização de concurso público; nomeação de aprovados, rescisão dos contratos firmados irregularmente de forma temporária, realização de posteriores concurso público na hipótese de não preenchimento de todas as vagas nos certames anteriores e obrigação de somente admitir servidores temporários nas situações legalmente autorizadas.



    Consoante anota, opostos embargos executórios, foram rejeitados pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Ananindeua-PA, que determinou a expedição de precatório relativo à dívida do período precedente ao ajuizamento da ação no importe de R$ 5.758.696,76. Na sequência, manejado agravo de petição, no qual alegada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para executar o TAC, o TRT da 8ª Região negou-lhe provimento.



    Sustenta que a decisão proferida pela Corte Regional afronta a decisão proferida na ADI 3.395, na qual esta Suprema Corte entendeu que as relações estatutárias ou funcionais controvertidas entre entes públicos e seus servidores não são de competência da Justiça do Trabalho, o que inclui, logicamente as controvérsias sobre a contratação de servidores temporários e a realização de concurso público para cargos efetivos, como é o caso do TAC 019/2005 em execução.



    Argumenta que a necessidade de discussão sobre o cumprimento ou não do TAC 019/2005 perpassa pela criação de cargos, formas de ingresso e investidura, envolvendo o regime estatutário próprio do servidor público estatutário (…). Acrescenta, ainda, que o próprio TAC padece de nulidade desde seu nascedouro, porquanto firmado por parte absolutamente incompetente, in casu, o Ministério Público do Trabalho, daí porque ser inexequível o pretenso título exequendo. 



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado ao TRT da 8ª Região o sobrestamento do Processo nº 0000185-32.2017.5.08.0119. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado, em razão da afronta ao quanto decidido na ADI 3.395, determinando-se finalmente a extinção sumária da execução forçada nula, porque proveniente de pretenso título inexequível firmado por órgão incompetente (MPT), além de processada por Tribunal absolutamente incompetente. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão proferida na ADI 3.395. 



    3. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    6. Nesse contexto, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    7. Consoante emerge dos autos o, Ministério Público do Trabalho propôs ação de execução de título executivo extrajudicial em face do Município de Marituba com vistas ao pagamento de multa prevista em Termo de Ajuste de Conduta, em razão do descumprimento de obrigações de fazer nele pactuadas que envolvem a realização de concurso público, a nomeação de aprovados, a rescisão dos contratos firmados irregularmente de forma temporária, a realização de posteriores concurso público na hipótese de não preenchimento de todas as vagas nos certames anteriores e a obrigação de somente admitir servidores temporários nas situações legalmente autorizadas.



    8. Os embargos à execução opostos pelo reclamante foram rejeitados pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Ananindeua. Na sequência, manejado agravo de petição, no qual alegada a incompetência da Justiça do Trabalho, a 2ª Turma do TRT da 8ª Região negou-lhe provimento.



     Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. TAC FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério público do trabalho constitui título executivo extrajudicial passível de execução direta na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 876 da CLT.”



    [...]



    2.2. Da competência da justiça do trabalho para execução do TAC.



    O Município de Marituba alega que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar a presente ação de execução.



    Afirma que : o primeiro Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho-MPT, no ano de 2005, versava unicamente sobre a admissão de servidores públicos municipais, vinculada à realização de concurso público, portanto, considerando que a temática do TAC tinha como premissa o CONCURSO PÚBLICO para o provimento de cargos públicos no Município ora Agravante, matéria essa de interesse eminentemente LOCAL! Ou seja, da competência da Justiça Estadual Comum.



    Sem razão.



    É cediço que o Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, em 05.04.2006, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa.



    Contudo, no caso em tela, não se trata de lide entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, tampouco se discute direitos de natureza estatutária ou a validade de regime jurídico administrativo.



    Em verdade, verifica-se que, no Termo de ajuste de Conduta ID. bb97de3, o Ministério Público do Trabalho, no exercício de atribuição que lhe é constitucionalmente conferida, pretendeu resguardar a observância ao art. 37, caput, II, da Constituição Federal, consoante as cláusulas do TAC que estabelecem obrigações sucessivas do Município, que envolvem a realização de concurso público, a nomeação de aprovados, a rescisão dos contratos firmados irregularmente de forma temporária, a realização de posteriores concurso público na hipótese de não preenchimento de todas as vagas nos certames anteriores e a obrigação de somente admitir servidores temporários nas situações legalmente autorizadas.



    Portanto, entendo inarredável reconhecimento da competência material desta Justiça do Trabalho, quando se trata de execução de Termo de Ajuste de Conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho, notadamente em prol da observância do art. 37, caput, II, da Constituição Federal.



    Como bem enfatiza o insigne doutrinador Mauro Schiavi, o Termo de Ajuste de Conduta é instrumento de defesa dos direitos e interesses metaindividuais trabalhistas, assim discorrendo sobre a matéria:



    (…)



    Em caso semelhante, este Egrégio Regional já se manifestou pela Competência desta Justiça Especializada em razão da matéria, em decisão proferida pela Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo AP 0000812-60.2012.5.08.0103, tendo como relator o Desembargador do Trabalho Dr. Francisco Sérgio Silva Rocha, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para execução de Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o MPT quando envolve a observância do art. 37, caput, II, da Constituição Federal.



    Transcrevo também arestos jurisprudenciais do C. TST pela Competência material desta Especializada em casos idênticos, em cujos fundamentos resta consignado que "o respeito ao primado do concurso público se configura, como regra, em um dever imposto aos entes da Administração Pública direta e indireta. Mas a mesma norma constitucional que o disciplina também deve ser interpretada como criadora de um direito difuso, e que, assim, pode ser objeto de tutela pelo parquet." Esta decisão daquela Corte Superior Trabalhista encontra-se assim ementada.



    (…)



    Ante o exposto, nego provimento. “



    9. Não diviso a existência de estrita aderência entre os atos confrontados, tendo em vista não se tratar, a hipótese dos autos subjacentes, de lide entre o Poder Público e servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, tampouco se discute a natureza da relação havida entre trabalhadores e Administração Pública.



    10. Trata-se, como visto, de Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta em razão de descumprimento, pelo Reclamante, de cláusulas constantes do referido TAC, o qual foi formalizado perante o Ministério Publico do Trabalho, em prol da observância do art. 37, caput, II, da Constituição Federal.



    11. Registro que a discussão quanto à competência para julgar a pretensão executória de Termo de Ajustamento de Conduta não foi objeto da ADI 3.395, razão pela qual não se vislumbra a existência de identidade material entre o que decidido no referido precedente e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TAC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. Não há identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Ao processar execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, em que buscado o pagamento de multa prevista em termo de ajustamento de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, a autoridade reclamada não afrontou o decidido por esta Corte na ADI nº 3.395. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 9.370 AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe 27.8.2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A AGRAVANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 21.751 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2015)



    12. No mesmo sentido, em hipótese semelhante a dos presentes autos, assim se pronunciou o Ministro Roberto Barroso:



    “Na origem, o Ministério Público do Trabalho pleiteou a execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Município de Bataguassu/MS, em que se convencionou que este deveria se abster de contratar de servidores sem a realização de concurso público. O juízo de primeira instância condenou o Município de Bataguassu ao pagamento de multa por cada trabalhador contratado de maneira irregular. 



    6. O reclamante interpôs Agravo de Petição para impugnar a sentença. Ao apreciar o agravo, o Tribunal Regional do Trabalho declarou a Justiça do Trabalho incompetente para o julgamento do feito. Dessa decisão, o Ministério Público do Trabalho interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, o que ensejou a propositura de Agravo de Instrumento. O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    (…)



    8. No caso, o paradigma invocado é a medida cautelar na ADI 3.395, na qual este Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo.



    9. Observo que, na presente reclamação, o Município de Bataguassu, apesar de invocar o precedente firmado na ADI 3.395-MC, deixa de indicar a existência de lei que trate sobre o regime jurídicoadministrativo de contratação no seu âmbito.



    10. De todo modo, o pedido não prospera. O autos cuja competência o Município deseja atribuir à Justiça Comum não tem por objeto litígio entre servidor estatutário e ente público, mas execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Publico do Trabalho. Assim, situação do caso concreto não constitui a hipótese prevista da decisão paradigma. Nessa linha têm concluído as Turmas e Plenário deste Tribunal:



    [...]”



    (Rcl 32.506, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.11.2018.)



    13. Com a mesma orientação jurídica, anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 29.466, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.10.2018; Rcl 31594, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.09.2018; Rcl 18.215, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2016 e Rcl 28.616, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018.



    14. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame de pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora